Tribunal: TJSP
Processo: 2077792-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2077792-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente DANIEL
FERREIRA ARAUJO e Impetrante FELIPE BRITO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077792-98.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 41.878
HC No 2077792-98.2020.8.26.0000 Guarujá
IMPETRANTE: FELIPE BRITO DA SILVA
PACIENTE: DANIEL FERREIRA ARAUJO
HABEAS CORPUS Roubo majorado Apelo
em liberdade Impossibilidade Paciente que
permaneceu em custódia durante o processo
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Felipe Brito da Silva em favor de DANIEL
FERREIRA ARAUJO, alegando que este sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá,
fundado em mantê-lo cautelarmente segregado.
Alega o impetrante, em síntese, a ausência dos
requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como que há ausência de
fundamentação idônea. Aduz, ainda, a presença de circunstâncias pessoais
favoráveis pelo paciente.
Postula a concessão da liminar, e a posterior
confirmação dessa, para que seja revogada a prisão preventiva, com a
imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas alternativas à prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 591 e 608). Prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077792-98.2020.8.26.0000 -Voto no
3
as informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 594/595), opinou
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não conhecimento ou denegação
da ordem (fls. 612/617). Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos dispendidos, a
ordem deve ser denegada.
Segundo consta, o paciente foi condenado à pena
privativa de liberdade de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, c.c. art. 29, ambos
do Código Penal (fls. 594), sendo-lhe negado o direito ao apelo em
liberdade, nos seguintes termos:
“Os acusados não poderão apelar em liberdade.
Trata-se de crime extremamente grave que causa inúmeros malefícios à
sociedade, sendo que os réus demonstraram que em liberdade colocam em
risco a ordem pública. Ademais, se os réus aguardarem o direito de
recorrer em liberdade, poderão não ser encontrados para a aplicação da
presente decisão, tornando-a inócua” (fls. 37).
Com efeito, como é cediço, àquele que se
encontra preso não é deferido o direito de apelar em liberdade, mesmo se
primário e com bons antecedentes, não tendo sido demonstrada alteração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077792-98.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fática ou jurídica que enseje a concessão do pleito.
Nesse sentido:
“A orientação pacificada nesta Corte Superior é
no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de
recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida
extrema” (HC 456.472/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
31/10/2018).
Outrossim, nos termos da Súmula no 9 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a exigência da prisão provisória para apelar
não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”.
Posto isto, denega-se a ordem de habeas corpus.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator